Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Vistos, etc. O acórdão da apelação que as partes pretendem embargar fora disponibilizado no 27/6/2022 (ID 36750032). Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração de PELLE VITTA DERMATOLÓGICA LTDA (ID 36964488). De outro lado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. Os recursos de embargos de declaração do BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ID 38895587) e de STONE PAGAMENTOS S.A (ID 39182827) são intempestivos. Com relação ao primeiro, vê-se que o acórdão que se pretende embargar fora disponibilizado dia 27/6/2022 (ID 36750032). O último prazo para protocolo dos aclaratórios seria dia 5/7/2022 (artigos 210; 224, §2o; e 1.023, todos do Código de Processo Civil), tendo os embargos de declaração do BANCO SANTANDER S/A sido opostos somente em 2/9/2022 (ID 37282340 e ID 38895587). No que se refere aos embargos de declaração de STONE PAGAMENTOS S.A, vê-se que igualmente intempestivos, mesmo após o comando de reabertura do prazo exclusivamente em seu favor determinado no ID 38551985, cujo termo inicial para oposição dos aclaratórios ocorrera com a publicação dia 1o/9/2022 (ID 41131204), findando dia 9/9/2022. O recurso somente fora protocolado em 12/9/2022 (ID 39182827). Logo, os embargos de declaração das partes BANCO SANTANDER S/A (ID 38895587) e de STONE PAGAMENTOS S.A. (ID 39182827) não ultrapassam a barreira inicial de conhecimento pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso quando se trata da tempestividade aferível de evidente percepção. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO dos recursos de embargos de declaração das partes BANCO SANTANDER S/A (ID 38895587) e de STONE PAGAMENTOS S.A. (ID 39182827) em razão da sua intempestividade (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do recebido recurso de embargos de declaração de PELLE VITTA DERMATOLÓGICA LTDA (ID 36964488). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora